Tribunal: TJMT
Processo: 1040370-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040370-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Abuso de Poder, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO DE IRRIGAÇÃO DE GRANDE PORTE. EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Corso e José Izidoro Corso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu tutela de urgência requerida em Ação Declaratória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) no licenciamento ambiental de empreendimento de irrigação, bem como suspender os efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 2762000223 e do Termo de Notificação no 2762000323 expedidos pela SEMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando suspender a exigência de EIA/RIMA e os efeitos de embargo administrativo; e (
ii
) estabelecer se o enquadramento legal e técnico do empreendimento autoriza, em sede liminar, a dispensa do EIA/RIMA diante da superveniência da Lei Estadual no 12.717/2024 e da alegação de regularidade fundiária e ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência em matéria ambiental exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, com observância rigorosa dos princípios da prevenção e da precaução, em razão da relevância constitucional do meio ambiente equilibrado.

A existência de conflito técnico interno na SEMA quanto à exigência do EIA/RIMA revela complexidade na matéria e afasta a probabilidade do direito alegado, por demandar dilação probatória.

O Parecer Técnico no 171701/2023 identificou graves irregularidades, como operação sem licença, supressão de vegetação nativa, instalação de pivôs em áreas não consolidadas e captações hídricas não autorizadas, justificando a exigência do EIA/RIMA.

O enquadramento do empreendimento na Categoria "C" da Resolução CONAMA no 284/2001,

embora não imponha automaticamente o EIA/RIMA, constitui fundamento técnico relevante para sua
exigência diante do porte e dos impactos potenciais da atividade.

A Lei Estadual no 12.717/2024 não se aplica retroativamente aos fatos anteriores à sua vigência e não tem o condão de afastar exigência técnica já fundamentada com base em situação fática consolidada e anterior.

A homologação de
CARs
e a existência de autorizações provisórias não substituem o licenciamento ambiental regular nem afastam a obrigatoriedade de estudos de impacto em casos de dano ou risco relevante.

O risco de dano financeiro alegado pelos agravantes não se sobrepõe ao risco de degradação ambiental irreversível, devendo prevalecer a proteção do bem ambiental coletivo.

A controvérsia demanda produção de provas técnicas e aprofundamento da instrução, não sendo possível sua resolução em sede de tutela provisória.

A exigência do EIA/RIMA decorre do exercício legítimo do poder de polícia ambiental, não havendo ilegalidade que justifique intervenção judicial no juízo técnico da SEMA.

O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação recursal resta prejudicado diante da análise colegiada do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 1o, IV; CPC, art. 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Resolução CONAMA no 284/2001; Lei Estadual no 12.717/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por MARIA APARECIDA CORSO e JOSÉ IZIDORO CORSO, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1066534-26.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação declaratória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o licenciamento ambiental de empreendimento de irrigação, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 2762000223 e do Termo de Notificação no 2762000323, expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Em sede de tutela de urgência, os agravantes pleitearam a suspensão da obrigatoriedade do EIA/RIMA nos autos do procedimento
licenciatório
no 6696/2025, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 2762000223 e do Termo de Notificação no 2762000323, até o trânsito em julgado da demanda.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando sua decisão, em síntese, nos seguintes pontos: (i) existência de conflito interno de interpretações dentro da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); (
ii
) constatação de diversas irregularidades no Parecer Técnico de Licenciamento Ambiental PT no 171701/CAPIA/SUIMIS/2023, incluindo a instalação e operação do empreendimento sem a devida licença ambiental, indícios de desmatamento não autorizado, implantação de pivôs em área não consolidada e divergência entre a Portaria de Outorga e as captações instaladas; (
iii
) dimensão do empreendimento, classificado como Categoria "C" pela Resolução CONAMA no 284/01; (
iv
) histórico de danos ambientais constatados; (v) aplicação do Princípio da Precaução; e (vi) inaplicabilidade retroativa da Lei Estadual no 12.717/2024.

Em suas razões recursais (I
d
328953850), os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o empreendimento não se enquadra como de significativo impacto ambiental, não se amoldando à hipótese de prévio EIA/RIMA; (
ii
) a Lei Estadual no 12.717/24 classifica as obras de infraestrutura de irrigação como de baixo impacto ambiental; (
iii
) o empreendimento já está implantado, sendo inaplicável o EIA/RIMA, que tem natureza preventiva; (
iv
) os imóveis possuem Cadastros Ambientais Rurais devidamente aprovados e homologados, com reconhecimento de uso consolidado na área do empreendimento; e (v) a exigência do EIA/RIMA é ilegal, o que tornaria nulos o Termo de Embargo/Interdição e o Termo de Notificação.

Em decisão monocrática (I
d
329156354)
foi indeferido
o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo integralmente a decisão agravada por
seus próprios fundamentos, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformados, os agravantes interpuseram Agravo Interno (I
d
32314351), impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática e reiterando os argumentos já expostos no Agravo de Instrumento. Sustentam, em síntese: (a) inaplicabilidade dos Princípios da Prevenção e da Precaução ao caso concreto; (b) que as irregularidades constatadas no Parecer Técnico de Licenciamento Ambiental seriam sanáveis por meio do licenciamento corretivo; (c) que a classificação do empreendimento como categoria "C" pela Resolução CONAMA 284/01 não implica, por si só, a exigência de EIA/RIMA; (d) que a existência de
CARs
homologados não afasta a necessidade de regularização da atividade; (e) que a Lei Estadual no 12.717/24 estruturou procedimento para regularização de empreendimentos em operação sem licença ambiental; e (f) que há perigo de dano irreparável decorrente da manutenção do embargo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (I
d
333015351), pugnando pelo seu desprovimento, sob o argumento de que: (i) a liminar, nos termos em que foi pleiteada, esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92; (
ii
) a exigência do EIA/RIMA não foi arbitrária, mas decorreu de parecer técnico que identificou indícios de desmate sem autorização, instalação de pivôs em área não consolidada e dano ambiental; (
iii
) a Lei Estadual no 12.717/24 entrou em vigor após as autuações e o parecer que exigiu o EIA/RIMA; e (
iv
) a concessão da liminar permitiria a operação plena de um empreendimento de grande porte sem análise aprofundada dos impactos ambientais, expondo o meio ambiente a risco concreto de degradação irreversível.

Em nova decisão monocrática (I
d
334163867),
foi mantida
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, não vislumbrando elementos que justificassem a retratação, e determin
ado
o
retorno dos autos para proferimento de voto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da exigência administrativa de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o licenciamento de empreendimento de irrigação de grande porte (2.308,36 hectares), já implantado e em operação, classificado como Categoria "C" pela Resolução CONAMA no 284/01, em face das irregularidades ambientais constatadas pela fiscalização, como instalação sem licença prévia, indícios de desmatamento não autorizado e implantação de pivôs em área não consolidada, contrapondo-se à alegação dos agravantes de que a atividade seria de baixo impacto ambiental, conforme classificação da Lei Estadual no 12.717/24, e que o empreendimento já implantado deveria ser objeto de licenciamento corretivo mediante apresentação de estudos ambientais menos complexos, como o Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Relatório de Controle Ambiental (RCA).

1.
D
a tutela de urgência no direito ambiental: aspectos preliminares

Cumpre registrar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, somente pode ser concedida quando presentes, de forma concomitante, os requisitos legalmente estabelecidos, quais sejam:
(i)
a demonstração de probabilidade do direito invocado e
(
ii
)
a existência de perigo de dano ou risco concreto ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, cujo deferimento deve ser precedido de criteriosa ponderação judicial, sobretudo quando a controvérsia envolve interesses difusos e bens jurídicos de natureza constitucionalmente qualificada.

No caso vertente, os agravantes buscam, em sede recursal, a suspensão da obrigatoriedade de elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) no âmbito do procedimento
licenciatório
no 6696/2025, além da suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 2762000223 e do Termo de Notificação no 2762000323, pleitos estes a serem mantidos até o trânsito em julgado da ação originária.

Entretanto, quando se está diante de matéria ambiental, a aferição dos pressupostos da tutela de urgência exige redobrada prudência. Isso porque o regime jurídico ambiental é orientado por princípios estruturantes — notadamente os princípios da prevenção e da precaução — os quais conferem ao magistrado verdadeiro dever de vigilância quanto à adoção de medidas protetivas sempre que houver risco potencial ou comprovado de degradação do meio ambiente. Tais diretrizes possuem assento direto no artigo 225 da Constituição Federal, cujo teor transcreve-se:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;"

O texto constitucional é claro ao atribuir ao Poder Público o encargo de exigir estudo prévio de impacto ambiental sempre que a atividade a ser licenciada puder ocasionar degradação relevante ao meio ambiente, não se tratando, portanto, de faculdade administrativa, mas de imposição normativa destinada a proteger um direito fundamental de terceira geração.

A jurisprudência nacional, por sua vez, tem se posicionado de maneira firme no sentido de que, diante de incertezas científicas ou ausência de elementos conclusivos quanto à extensão dos impactos ambientais, deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, resguardando-se o interesse coletivo. Assim, consolidou-se a orientação de que, em situações de dúvida quanto à segurança ambiental das atividades, o julgador deve privilegiar a solução mais protetiva, em consonância com a diretriz interpretativa conhecida como
in dubio
pro natura
, verdadeira expressão de tutela máxima do patrimônio ambiental.

Nesse panorama, a apreciação da pretensão recursal deve ser conduzida sob essa ótica protetiva, privilegiando-se a efetividade do direito constitucional ao meio ambiente equilibrado e observando-se que, na seara ambiental, o risco do dano — quando presente ou iminente — assume caráter de irreversibilidade muitas vezes absoluto, o que reforça a necessidade de cautela na concessão de medidas antecipatórias.

2.
D
a ausência de probabilidade do direito

2.1.
Do conflito interno de interpretações na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)

Conforme corretamente salientado na decisão recorrida, a análise da probabilidade do direito revela-se comprometida diante da existência de manifesta divergência interpretativa no próprio órgão ambiental responsável pelo licenciamento. De fato, verifica-se um conflito interno de entendimentos dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), circunstância que, por si só, já desnuda a elevada complexidade técnica da matéria submetida à apreciação judicial.

De um lado, o Despacho no 284/2023/CLEIA/SEMA-MT (Id. 200769899) sinaliza a possibilidade de dispensa do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), indicando, em tese, um enquadramento menos gravoso da atividade licencianda.

De outro lado, a própria SEMA, ao emitir o Parecer Técnico de Licenciamento Ambiental PT no 171701/CAPIA/SUIMIS/2023 (Id. 20076612), não apenas indeferiu o pedido de licenciamento originário, como também se posicionou de forma expressamente contrária à dispensa do
EIA/RIMA, entendendo ser imprescindível a realização do estudo prévio de impacto ambiental para adequada avaliação dos riscos envolvidos.

Esse cenário de posições técnicas antagônicas, emanadas do mesmo órgão estatal, revela que o tema exige aprofundamento probatório e adequada instrução processual para que se possa delimitar, com segurança jurídica e respaldo técnico, qual interpretação se coaduna com a legislação ambiental e com os parâmetros normativos do licenciamento. Assim, a existência de conclusões contraditórias entre unidades internas da SEMA afasta a possibilidade de aferição, em juízo preliminar, de probabilidade suficiente do direito alegado pelos agravantes.

Em razão disso, resta evidente que a controvérsia demanda exame técnico minucioso, incompatível com o caráter sumário da tutela de urgência, cujo deferimento pressupõe demonstração clara e inequívoca de plausibilidade jurídica — requisito que, na hipótese em análise, não se encontra atendido, justamente porque a própria Administração Ambiental ainda não apresenta consenso sobre o enquadramento adequado da atividade e sobre a exigência ou não do EIA/RIMA.

2.2.
Das irregularidades constatadas no Parecer Técnico de Licenciamento Ambiental

O Parecer Técnico de Licenciamento Ambiental PT no 171701/CAPIA/SUIMIS/2023, elaborado após vistoria minuciosa realizada em 03 de outubro de 2023, evidenciou um conjunto relevante de irregularidades atribuídas ao empreendimento conduzido pelos agravantes.

Dentre as constatações registradas, merecem especial destaque: a instalação e efetiva operação do empreendimento, abrangendo área de 2.308,36
hectares, sem a correspondente licença ambiental; indícios de supressão de vegetação nativa sem autorização, destinada à captação e adução de água; implantação de pivôs centrais em áreas não consolidadas; e, ainda, significativa incongruência entre a Portaria de Outorga no 800/2022 — que previa apenas cinco pontos de captação — e as vinte captações existentes no local, instaladas de maneira irregular.

As informações constantes do parecer, por serem resultantes de atividade fiscalizatória desempenhada por órgão técnico especializado e revestida de fé pública, submetem-se à presunção de legitimidade e veracidade, atributos inerentes aos atos administrativos ambientais. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante produção de prova clara, contundente e idônea capaz de desconstituir as conclusões técnicas apresentadas, o que, no caso, não se verifica.

Os agravantes sustentam que tais irregularidades seriam plenamente passíveis de correção mediante a adoção do licenciamento ambiental corretivo, com a apresentação de Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), em substituição ao Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA).

Todavia, essa argumentação não encontra suporte nos elementos já acostados aos autos. Isso porque a exigência do EIA/RIMA não decorreu de mera formalidade procedimental, mas sim de análise técnica aprofundada, que levou em consideração a expressiva dimensão do empreendimento, o potencial impacto decorrente das intervenções realizadas e, sobretudo, a existência das irregularidades já constatadas durante a vistoria.

Dessa forma, não é possível, nesta fase processual, acolher a tese de que os vícios detectados seriam sanáveis mediante procedimento simplificado ou menos rigoroso, uma vez que o parecer técnico aponta, de forma inequívoca, para a necessidade de avaliação ambiental mais robusta, compatível com o porte e o potencial
degra
da
dor
da atividade desenvolvida.

2.3.
Da classificação do empreendimento como Categoria "C" pela Resolução CONAMA no 284/01

A análise dos autos revela que o empreendimento desenvolvido pelos agravantes foi enquadrado como
Categoria “C”
, nos termos da Resolução CONAMA no 284/2001, classificação atribuída em razão de sua expressiva área irrigada, correspondente a 2.308,36 hectares. Embora os agravantes defendam que tal enquadramento, isoladamente considerado, não torna obrigatória a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), é igualmente certo que essa classificação representa elemento técnico relevante, que, somado às diversas irregularidades constatadas no procedimento fiscalizatório, reforça a necessidade de adoção de instrumentos de avaliação ambiental mais abrangentes e rigorosos.

Conforme dispõe o Anexo II da mencionada Resolução, a apresentação de EIA/RIMA deve ocorrer “quando couber”, expressão que evidencia a existência de margem de apreciação técnica pela autoridade ambiental para avaliar, diante das características específicas do empreendimento, a necessidade de estudos mais aprofundados. No caso concreto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no exercício de sua competência técnica e diante das peculiaridades observadas — incluindo a dimensão da área irrigada, o porte da atividade, os indícios de supressão
irregular de vegetação e as múltiplas captações hídricas não condizentes com a outorga concedida — entendeu ser cabível a exigência do estudo prévio de impacto ambiental.

Assim, a classificação em Categoria “C”, embora não imponha automaticamente a elaboração de EIA/RIMA, constitui elemento de significativa relevância na análise técnica do órgão ambiental, servindo como fundamento adicional para justificar a adoção de medidas mais rigorosas, compatíveis com o potencial impacto decorrente da atividade. A decisão administrativa, portanto, não se mostra desarrazoada ou desprovida de base normativa, mas decorre de juízo técnico fundamentado, realizado dentro das atribuições legais conferidas ao órgão licenciador.

2.4.
Da inaplicabilidade retroativa da Lei Estadual no 12.717/24

Os agravantes argumentam que a Lei Estadual no 12.717/24, ao conferir às obras de infraestrutura de irrigação o enquadramento como atividades de baixo impacto ambiental, deveria ser aplicada ao caso em exame, afastando-se, por conseguinte, a exigência de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA).

Entretanto, como corretamente pontuado na decisão recorrida, tal pretensão não se sustenta diante da linha do tempo dos fatos. As autuações ambientais lavradas, bem como a própria determinação administrativa que exigiu a elaboração do EIA/RIMA, ocorreram em momento anterior à vigência da referida norma estadual, cujos efeitos somente passaram a incidir a partir de sua publicação, em outubro de 2023. O marco temporal impede a
incidência retroativa da legislação, sobretudo em matéria de direito ambiental sancionador e de regularização de atividades potencialmente degradadoras, campos nos quais a segurança jurídica e a vedação de retrocesso ecológico impõem cautela interpretativa.

Além disso, mesmo que se pudesse cogitar, em tese, da aplicação retroativa da Lei Estadual no 12.717/24, a controvérsia permaneceria juridicamente complexa. Isso porque a invocação de uma nova classificação normativa não tem o condão de afastar, de imediato, as constatações técnicas já registradas pela fiscalização, tampouco de anular os efeitos do processo administrativo sancionador instaurado.

A análise desse eventual efeito retroativo demanda avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas, da extensão dos danos já identificados e da compatibilidade da norma superveniente com os princípios constitucionais que orientam a tutela ambiental — apreciação essa absolutamente incompatível com o juízo sumário exigido para concessão de tutela de urgência.

Ressalte-se, ainda, que o simples enquadramento de determinada atividade como de “baixo impacto” não tem natureza absoluta. O próprio regime jurídico ambiental reconhece que, diante de evidências de dano já ocorrido ou de risco relevante de degradação, podem ser exigidos estudos mais completos e rigorosos, independentemente da classificação normativa geral.

No caso concreto, os indícios de supressão irregular de vegetação, as múltiplas captações hídricas não autorizadas e as demais irregularidades apontadas no parecer técnico constituem elementos suficientes para justificar a manutenção da exigência de EIA/RIMA, mesmo sob a ótica da legislação superveniente.

2.5.
Da existência de Cadastros Ambientais Rurais homologados

Os agravantes sustentam que os imóveis denominados Fazendas Reunidas 11, 12 e 13 estariam plenamente regulares perante o sistema ambiental estadual, porquanto possuiriam Cadastros Ambientais Rurais (CAR) devidamente aprovados e homologados, além de Autorizações Provisórias de Funcionamento vigentes. Afirmam, ainda, que a área objeto do empreendimento teria sido reconhecida como de uso consolidado, circunstância que, em sua ótica, afastaria a necessidade do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) e legitimaria a continuidade das atividades de irrigação implementadas.

Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico ambiental. A homologação do CAR, embora constitua importante instrumento de regularização e planejamento ambiental, não possui natureza autorizativa plena, tampouco confere ao proprietário ou possuidor direito adquirido à exploração econômica da área em qualquer modalidade.

O CAR tem finalidade eminentemente cadastral e declaratória, funcionando como base de dados para verificação da conformidade ambiental da propriedade rural, mas não substitui, nem dispensa, os procedimentos formais de licenciamento ambiental previstos na legislação.

De igual modo, o reconhecimento de uso consolidado não tem o efeito de imunizar o empreendimento quanto às exigências legais aplicáveis às atividades potencialmente poluidoras ou que demandem utilização expressiva de recursos naturais. Atividades de irrigação de grande porte, como a dos autos, especialmente quando envolvem captação hídrica significativa, supressão de vegetação e implantação de estruturas
permanentes — como pivôs centrais —, estão sujeitas a controle ambiental específico, que inclui a necessidade de licenciamento prévio, concomitante e posterior, conforme o caso.

Assim, ainda que existam
CAR
homologados e eventuais autorizações provisórias, tais instrumentos não conferem legitimidade automática às intervenções ambientais realizadas, tampouco afastam a possibilidade — e, no caso concreto, a necessidade — de exigência de estudos ambientais mais robustos, como o EIA/RIMA. A regularidade cadastral não tem força jurídica para neutralizar irregularidades constatadas em vistoria técnica ou para suprimir a obrigatoriedade de licenciamento formal, sob pena de subversão do sistema de proteção ambiental que rege o uso sustentável de recursos naturais.

3.
D
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Os agravantes afirmam que a continuidade do embargo imposto ao empreendimento ocasionaria danos irreversíveis aos equipamentos instalados, bem como expressivos prejuízos de ordem econômica e social decorrentes da interrupção das atividades de irrigação.

Contudo, em se tratando de matéria ambiental, o exame do perigo de dano não se limita aos impactos financeiros suportados pelo empreendedor. A análise deve ser orientada por uma compreensão ampliada do instituto, contemplando a necessidade de proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e levando em consideração os potenciais riscos impostos à coletividade. O direito fundamental ao ambiente hígido, previsto no artigo 225 da Constituição Federal, impõe ao julgador a adoção de postura
mais rigorosa e cautelosa quando há indícios de que a atividade desenvolvida possa acarretar degradação significativa ou irreversível.

No caso específico destes autos, a concessão da tutela de urgência pleiteada — que permitiria a retomada integral das operações de um empreendimento de grande porte, já marcado por diversas irregularidades técnicas constatadas durante a fiscalização — poderia ensejar a continuidade de intervenções potencialmente danosas, sem que houvesse a adequada avaliação de seus impactos por meio dos instrumentos legais e técnicos exigidos. Trata-se de risco concreto de dano ambiental, cuja reversibilidade, como é amplamente reconhecido, é extremamente limitada ou, em alguns casos, inexistente.

Assim, diante de um quadro de incerteza acerca da real extensão dos impactos ambientais e considerando as constatações técnicas de irregularidades que motivaram o embargo, revela-se inviável conferir primazia aos interesses econômicos privados em detrimento da preservação ambiental. Nessa senda, o princípio interpretativo segundo o qual, havendo dúvida razoável, deve-se optar pela solução mais protetiva ao meio ambiente — que representa bem jurídico constitucional de natureza difusa — orienta que a medida mais prudente é a manutenção do embargo até o aprofundamento da instrução probatória.

A primazia da proteção ambiental, sobretudo em situações de risco não plenamente quantificado, impõe que o Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, privilegie a preservação do patrimônio ambiental e o resguardo
das presentes
e futuras gerações, em consonância com a ordem jurídica vigente.

4. Da necessidade de dilação probatória

Diante de todo o arcabouço fático e técnico delineado, evidencia-se que a controvérsia em apreciação envolve questões de elevada complexidade, cuja adequada elucidação exige instrução probatória ampla e aprofundada. Elementos como o conflito interpretativo existente no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), a divergência sobre a eventual incidência da Lei Estadual no 12.717/24 e a própria discussão acerca da imprescindibilidade do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) para o empreendimento em análise demonstram, de forma inequívoca, que a solução da lide depende de análise técnica detida e da produção de provas especializadas.

A cognição sumária inerente à tutela de urgência não permite o exame exaustivo dessas questões, razão pela qual a matéria somente poderá ser apreciada com segurança jurídica após a fase instrutória, mediante produção de provas técnicas, inspeções, esclarecimentos de especialistas e manifestação dos órgãos ambientais competentes. Ante esse cenário, revela-se inviável, nesta fase recursal, acolher a pretensão antecipatória dos agravantes.

5. Da vedação à interferência no exercício do poder de polícia ambiental

Cumpre assinalar, ainda, que a concessão da tutela antecipada postulada implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário no exercício do poder de polícia ambiental, função típica da Administração Pública e exercida, no caso, por meio de análises técnicas realizadas pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente. O controle jurisdicional sobre atos administrativos ambientais deve restringir-se à verificação da legalidade, razoabilidade e legitimidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao órgão ambiental na avaliação técnica dos impactos, na determinação dos estudos necessários ou na definição das medidas preventivas e sancionatórias cabíveis.

A exigência de EIA/RIMA, bem como a lavratura dos termos de embargo e notificação, decorreu de processo fiscalizatório regular, amparado em pareceres técnicos que identificaram irregularidades relevantes e concluíram pela necessidade de avaliação ambiental aprofundada. Trata-se de manifestação legítima da Administração, inserida no âmbito de sua competência constitucional e legal de prevenção de danos ambientais e de controle sobre atividades potencialmente poluidoras.

Nesse contexto, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justificasse a intervenção judicial, não há espaço para que o Poder Judiciário substitua o juízo técnico da SEMA, cuja autonomia funcional e expertise técnica devem ser preservadas, especialmente em situações que envolvem riscos ambientais significativos e necessidade de proteção do interesse coletivo.

6. Do agravo interno

Relativamente ao Agravo Interno interposto pelos agravantes contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal, verifica-se que sua análise resta prejudicada, uma vez que o mérito do Agravo de Instrumento está sendo apreciado pelo Colegiado nesta oportunidade. O julgamento definitivo do recurso principal absorve a
discussão instaurada no agravo interno, tornando desnecessário o enfrentamento autônomo deste.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, diante da superveniente apreciação do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025